Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713903-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA APELADO: B. F. S., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE: IDEMARA FONTENELE DE SOUSA CARVALHO SAUDE D E S P A C H O Tendo em vista tratar-se de interesse de menor, dê-se vista ao Ministério Público dos termos do acordo noticiado (ID 15429003 - Pág. 1 e 2). Brasília, 16 de abril de 2020 11:55:11. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador